Tribunal: TJPA
Processo: 0806136-81.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10632 - Prisão Temporária
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806136-81.2021.8.14.0000

PACIENTE: WANDER ISRAEL BATISTA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 17 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO E ART. 288, DO CÓDIGO PENAL. CRIMES CONSIDERADOS HEDIONDOS. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA LEI Nº 8072/1990. PRISÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DAS INVESTIGAÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CUSTÓDIA NECESSÁRIA.
INVESTIGADO FORAGIDO
. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Para a decretação da prisão temporária não se faz necessário a prova da materialidade, bastando a demonstração da existência dos indícios de autoria do delito e da indispensabilidade para as investigações, a fim de se apurar e esclarecer devidamente a responsabilidade criminal atribuída ao paciente na elucidação dos crimes de associação criminosa e comércio ilegal de munições, bem como para a efetiva identificação/qualificação do representado, inexistindo o constrangimento ilegal, principalmente se o mandado de prisão continua em aberto, estando o
paciente foragido
e, assim, demonstrada a imprescindibilidade à continuidade das investigações, mantém-se o decreto de prisão temporária;

2. O crime previsto no art. 17, da Lei nº 10.826/2003, passou a ser considerado hediondo, em atenção ao art. 1º, parágrafo único, III, da Lei nº 8.072/1990, cuja redação foi dada pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, não procedendo a alegação de falta de previsão legal para a decretação da prisão temporária;

3. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Jáder Benedito Paixão Ribeiro
, em favor do nacional
Wander Israel Batista Carvalho
, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“O paciente teve prisão temporária decretada contra si nos autos de ação penal n° 0801627-92.2021.8.14.0005, tendo também sido expedidos mandados de busca e apreensão a fim de que a polícia pudesse recolher elementos de prova para instruir a investigação iniciada contra sua pessoa.

Segundo o magistrado apontado como autoridade coatora, a medida se mostrou adequada, tendo e vista que após a prisão em flagrante do senhor PAULO RENATO DE OLIVEIRA em 16 de março de 2021 pelos crimes tipificados no art. 17 da Lei nº 10.826/2003 e art. 333 do Código Penal, surgiram indícios de que o paciente teria participação no ato ilícito previsto no Estatuto do Desarmamento.

Desde logo, deve-se observar a falta de cautelaridade da medida, já que o senhor PAULO RENATO DE OLIVEIRA foi preso e ouvido no dia 16 de março deste ano, e, a prisão temporária só foi decretada no dia 1° de julho, ou seja, quase quatro meses depois, tendo o mandado de prisão sido expedido na data de 02 de julho de 2021.

Ademais, três fatores denotam que a decretação da medida extrema é uma decisão teratológica:

1. O delito pelo qual a prisão foi decretada não está previsto no rol taxativo do art. 1º, III da Lei nº 7.960/89;

2. Não restou demonstrada explicitamente a imprescindibilidade da prisão para as investigações;

3. Já foi oferecida denúncia contra o senhor PAULO RENATO DE OLIVEIRA, não existindo mais investigação, mas sim ação penal.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Diante do exposto, dada a presença clara dos requisitos das medidas emergenciais, quais sejam, o
fumus boni iuris
(argumentos jurídicos que denotam a plausibilidade do direito) e o
periculum in mora
(de pronto configurado diante do risco de encarceramento ilegal), pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que seja revogada a prisão temporária do paciente, dada a manifesta ausência dos requisitos legais necessários para sua decretação, expedindo-se em seu favor o contra mandado de prisão ou que V. Exa. determine seu recolhimento, a fim de que o paciente possa se apresentar perante a autoridade apontada como coatora.

Outrossim, no mérito, após as devidas informações prestadas por parte da autoridade apontada como coatora e ainda, a manifestação da Procuradoria de Justiça, requer seja concedida definitivamente a ordem impetrada, cessando-se, assim, o constrangimento ilegal que o paciente vem sofrendo.
” <sic>

Junta documentos (Id. 5568867 a 5568873).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 5575654, sendo prestadas às informações, Id. 5592451, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 5613535.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Depreende-se dos autos que a prisão temporária do paciente foi decretada para viabilizar a coleta de provas na investigação, que apura a suposta prática do crime de associação criminosa, voltada para o comércio ilegal de armas e munições, e a efetiva identificação na participação da ação criminosa.

In casu
, conforme se verifica dos autos, foram apreendidas grande quantidade de munições de vários tipos de armamento, aproximadamente vinte mil, que iriam abastecer o crime organizado na região de Altamira/Pa, e com indícios de abastecimento de outros Estados da Federação.

Ainda, através da extração de dados no aparelho celular de PAULO RENATO DE OLIVEIRA, corréu do paciente e condutor do caminhão que transportava a carga apreendida, restou demonstrado indícios de eventual associação criminosa de nível interestadual.

Ressalta-se, também, que o paciente é proprietário do caminhão apreendido com as munições e chefe do acusado PAULO RENATO, havendo fortes indícios do seu envolvimento com os fatos investigados, daí porque foi decretada à prisão temporária.

Para melhor explicitar, confira-se da decisão impugnada, naquilo que interessa,
verbis
:

“(...).

O art. 1º, I, II e III, da Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, dispõe acerca da prisão temporária, a qual é cabível quando: imprescindível para as investigações policiais; diante da ausência de residência fixa ou esclarecimento de identidade; e, quando houver fundadas razões de autoria ou participação nos crimes descritos, nas alíneas do art. 1º da lei em comento.

“Art. 1°. Caberá prisão temporária:

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

(..)

l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal;” (grifei)

Para Guilherme de Souza Nucci “a prisão temporária é uma das modalidades de prisão cautelar, de cunho persecutório penal, decretada na fase da investigação criminal, com o objetivo de aprimorá-la, tornando-a eficiente, dentro dos parâmetros constitucionais." (NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão, medidas alternativas e liberdade: comentários à lei 12.403/2011. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 57).

Sobre o assunto, segue entendimento jurisprudencial do STJ,
in verbis
:

(omissis).

Tratando-se de uma medida cautelar, conjugam-se, assim, seus pressupostos: a)
fumus comissi delicti
, previsto no inciso III; b)
periculum libertatis
, previsto no inciso I ou no inciso II.

O
fumus comissi delicti
restou demonstrado diante dos documentos constantes do presente expediente, pelo cotejo dos elementos colhidos e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas, configurando fundadas razões de autoria e participação no crime de associação criminosa de nível interestadual envolvida no comércio ilegal de arma de fogo, descrito no art. 1º, III, “l”, da Lei nº 7.960/89.

Na hipótese, os crimes em comento dão azo a prisão temporária e os elementos de informação colhidos até o momento ligam o representado à prática dos fatos em apuração, havendo, pois, fundadas razões de autoria dos referidos crimes.

Constata-se a diversidade e quantidade de munições apreendidas, verdadeiro arsenal bélico de, aproximadamente, vinte mil munições, que iriam abastecer o crime organizado na região de Altamira e com indícios de abastecimento de outros estados.

Além do mais, o relatório ID nº 25985814, págs. 60-71, aponta que a extração de dados realizada no aparelho celular de PAULO RENATO DE OLIVEIRA, demonstra indícios de eventual associação criminosa de nível interestadual, bem como de que o representado, proprietário do caminhão apreendido e chefe do acusado PAULO, tem possível envolvimento com os fatos investigados.

O
periculum libertatis
restou igualmente comprovado nos autos, em razão da prisão temporária se fazer necessária para a satisfatória colheita probatória para as investigações do inquérito policial, elucidação dos crimes de associação criminosa e comercio ilegal de munições, bem como para a efetiva identificação/qualificação do representado.

Segue julgado nesse sentido
, in verbis
:

(
omissis
)

Ademais, como bem expôs o Ministério Público, a medida é essencial para o melhor esclarecimento dos fatos e êxito da investigação, a obtenção de mais provas, a apuração de outros eventuais crimes e a apreensão de instrumentos utilizados no(s) crime(s).

Ressalto que o crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003, passou a ser considerado hediondo, em atenção ao art. 1º, parágrafo único, III, da Lei nº 8.072/1990, cuja redação foi dada pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019.

Desta feita, em se tratando de crime hediondo, o prazo da prisão temporária é de 30 (trinta) dias, conforme art. 2º, §4º, da Lei nº 8.072/90.

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, com fulcro no art. 1º, III, alínea “l”, da Lei nº 7.960/89,
DECRETO
a
PRISÃO TEMPORÁRIA
de WANDER ISRAEL BATISTA CARVALHO, identificado na representação,
pelo prazo de 30 (trinta) dias
, com arrimo no art. 2º, §4º, da Lei nº 8.072/90.

Após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias da prisão temporária, o preso deverá ser posto IMEDIATAMENTE em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva (art. 2º, §7º, da Lei nº 7.960/89).
<sic>

Como se vê, ao contrário do afirmado pelo impetrante, a prisão temporária preencheu os requisitos exigidos pelo Art. 1º, da Lei nº 7.960/89, valendo destacar que, para a sua decretação, não se faz necessária a prova da materialidade, bastando somente a demonstração da existência dos indícios de autoria, o que restou, em tese, demonstrada por meio do procedimento investigativo trazido aos autos, dando conta da provável participação do paciente nos crimes ali relacionados.

Vale salientar, que a prisão temporária é uma cautelar processual que restringe a locomoção do indiciado por tempo determinado, a fim de possibilitar as investigações acerca de determinados fatos criminosos considerados graves, e, dentre eles, estão a
associação criminosa e o comercio ilegal de munições.

Sobre o tema, eis o entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS
. CRIME DE LATROCÍNIO CONSUMADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Evidenciada a necessidade da prisão cautelar diante da existência de indícios do envolvimento do paciente em crime de latrocínio quando há temor do desaparecimento do restante dos objetos subtraídos das vítimas, bem como dos instrumentos usados no crime e tendo em conta que o outro investigado ainda se encontra foragido, havendo notícia de diligências em aberto para apuração do delito. Nessas circunstâncias, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na prisão temporária decretada em decisão suficientemente fundamentada.

2. Ordem denegada.

(TJDFT. Acórdão Número: 1150118 Data de Julgamento: 07/02/2019. Órgão Julgador: 1ª Turma Criminal. Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 12/02/2019)

E, ainda, do c. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMANDO. PRISÃO TEMPORÁRIA. ÉDITO CONSTRITIVO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS EXPRESSOS NA LEI N. 7.960/1989. PACIENTE FORAGIDO. INQUÉRITO EM ANDAMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto de prisão temporária foi satisfatoriamente motivado pelo Juízo processante, pois consignou fatos concretos que revelam a imprescindibilidade da prisão do Paciente, a teor do disposto no art. 1.º, incisos I, II e III, alínea a, da Lei n. 7.960/1989.

2. No caso, foi decretada a prisão temporária do Paciente, no dia 28/12/2019, nos autos do inquérito policial instaurado para apurar a prática de homicídio consumado, ocorrido em 24/12/2019.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é possível decretar a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e houver indícios de autoria ou participação do indiciado em crime de homicídio, mormente em se tratando de delito de exacerbada gravidade, como no caso.

4. Noticiado que o mandado de prisão encontra-se em aberto até a presente data, estando o Paciente na condição de foragido da justiça sem que tenha sido completamente elucidada a dinâmica dos fatos, "ante a necessidade da identificação e oitiva de testemunhas, diligência que notoriamente corre o risco de ser inviabilizada com a permanência do suspeito em liberdade" (fl. 112), reforça-se a necessidade da cautela determinada pelo Juízo condutor da investigação.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 574.782/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Imprescindível se afirmar, que o crime de comércio ilegal de arma de fogo, previsto no art. 17, da Lei nº 10.826/2003, passou a ser considerado hediondo em atenção ao art. 1º, parágrafo único, III, da Lei nº 8.072/1990, cuja redação foi dada pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, de sorte que é descabida a alegação de que o
delito pelo qual a prisão foi decretada não está previsto no rol taxativo do art. 1º, III da Lei nº 7.960/89
.

Por conseguinte,
data venia
, não identifico qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato proferido pela autoridade apontada como coatora.

À vista do exposto, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 20/10/2021